Tribunal: TJDFT
Processo: 0714695-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS FIXADOS EM 50% DO SALÁRIO-MÍNIMO. PEDIDO DE REDUÇÃO PARA 30% DOS RENDIMENTOS DO EXECUTADO, BENEFICIÁRIO DO BPC-LOAS. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO LEGAL DO ART. 529, § 3o, DO CPC OBSERVADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos (fixados em 50% do salário-mínimo), determinou a expedição de ofício ao INSS para desconto dos alimentos na folha de pagamento do executado/agravante (genitor) no importe de 50% dos seus benefícios.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a redução do percentual de desconto da pensão alimentícia fixada em sentença, de 50% para 30% dos rendimentos do executado, beneficiário do Benefício de Prestação Continuada.
III. Razões de decidir
3. O art. 529, § 3o, do CPC estabelece que a soma do débito alimentar em execução com a parcela dos alimentos vincendos não pode ultrapassar 50% dos ganhos líquidos do executado, o que foi devidamente observado na decisão agravada.
4. A alegada incapacidade laboral e a percepção do benefício assistencial pelo alimentante não afastam o dever de prestar alimentos, cuja redução ou exoneração deve ser pleiteada em ação própria.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 529, § 3o.